Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. A aplicabilidade do princípio da insignificância, concomitantemente ao valor de pequena monta da res furtiva, exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior permite a avaliação desfavorável da culpabilidade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente com a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal.